Tribunal: TJDFT
Processo: 0715481-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715481-19.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id. 70991401) da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0702842-24.2025.8.07.0014 - id. 232221065) que, em ação de obrigação de fazer para permitir que a construtora realize obras, indeferiu o pedido liminar para que o agravado permita que os profissionais entrem em seu terreno ou utilizem o espaço aéreo para a realização da obra, visto que é necessário o contraditório e não demonstrado o perigo de dano. Narra que o agravado está impedindo a realização de obra urgente e necessária, que visa resolver problemas de infiltrações e alagamentos causados pelas chuvas. Alega, em suma, que a demora na realização da obra compromete a saúde e segurança dos funcionários e pessoas vulneráveis atendidas pela Instituição. Aponta perigo de dano na possibilidade de rescisão de convênio com outra instituição, o que afetaria os recursos recebidos. Requer a antecipação da tutela para que o agravado permita que os funcionários da construtora realizem a obra de fechamento lateral com telhas metálicas para isolamento e impermeabilização das paredes externas, sob pena de multa diária de R$ 500,00. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...) Aprecio o pedido de tutela de urgência. A Instituição autora alega que deu início à reforma emergencial das suas instalações físicas devido às chuvas e consequentes infiltrações, porém seu vizinho lateral estaria impedindo que profissionais adentrassem amigavelmente em seu terreno ou utilizassem seu espaço aéreo, provisoriamente, para realização da obra. Em sede de tutela de urgência, requer a intimação do autor para que se abstenha de opor obstáculos e permita que os funcionários da construtora contratada pela autora façam as obras. Consoante disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (CPC, 300, § 3o). No caso em tela, mostra-se necessário promover a instrução probatória do feito, com amplo exercício do contraditório, a fim de se averiguar o alegado comportamento do requerido. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não foi demonstrado pelo requerente, já que as obras teriam sido iniciadas em janeiro de 2025, isto é, há mais de três meses, o que afasta eventual urgência em razão da ausência de contemporaneidade. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, dos requisitos necessários. (...)” (grifos no original) Não há nos autos demonstração suficiente do alegado, não o configurando o boletim de ocorrência registrado apenas em 11/4/2025 (70991711), vale dizer, posterior ao ajuizamento da ação e apreciação da tutela de urgência em primeiro grau, mostrando-se necessária a dilação probatória. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator